Tribunal: TJBA
Processo: 8127056-61.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8127056-61.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: LEANDRO JESUS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LEANDRO JESUS OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO NA LIGAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE R$ 10.000,00 PARA R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir a indenização pelo dano moral sofrido, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

I. CASO EM EXAME: Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido autoral, condenando a concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos morais em razão da má prestação do serviço, consubstanciada na interrupção indevida e demora no restabelecimento da energia elétrica na residência do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia recursal cinge-se em verificar a existência de ato ilícito e responsabilidade da concessionária, a configuração do dano moral e, subsidiariamente, a razoabilidade do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A prova dos autos, incluindo filmagens e vídeo com periódico, demonstra a interrupção do serviço de energia elétrica na unidade consumidora do autor, com a ausência de medidor no local, refutando a alegação da concessionária de que o serviço não foi suspenso ou que houve atendimento tempestivo à solicitação de religação.

A falha na prestação do serviço pela acionada é inegável, e a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 37, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil, por se tratar de concessionária de serviço público.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a demora injustificada no restabelecimento de energia elétrica, serviço essencial, caracteriza dano moral indenizável. A privação indevida do fornecimento de energia, especialmente por período dilatado, como os 12 dias alegados pelo autor em plena pandemia de COVID-19, causa abalo moral que extrapola o mero dissabor.

Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e considerando o caráter punitivo-pedagógico da indenização, o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que se coaduna com a extensão do dano e as peculiaridades do caso, como a ocorrência em período pandêmico e o impacto da ausência de energia no fornecimento de água potável.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A demora injustificada na religação de serviço essencial de energia elétrica configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável, cuja responsabilidade do fornecedor é objetiva. 2. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico e a extensão do dano."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8127056-61.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada LEANDRO JESUS OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e PROVER PARCIALMENTE o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .